Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603443-85.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022.
REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de segundo Embargos de Declaração opostos contra acórdão que
rejeitou os primeiros embargos, em prestação de contas referente às Eleições 2022.
2. O embargante alega omissão quanto à despesa com fornecedor, cuja nota fiscal
foi emitida, mas a obrigação não foi quitada, e omissão quanto à despesa com
empresa, em relação à qual o acórdão concluiu pela ausência de comprovação de
material de campanha correspondente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve omissão na análise de
documentos referentes à despesa com determinado fornecedor, considerando a
alegação de que o serviço não foi efetivamente prestado e a nota fiscal foi emitida
por equívoco; e (ii) verificar se houve omissão na análise de documentos referentes
à despesa com outra empresa, considerando a alegação de que o valor
correspondeu à confecção de material de campanha.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44713494 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 04/09/2025 13:59:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090413591686500000043651935
Número do documento: 25090413591686500000043651935
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/09/2025 14:03:07
4. O acórdão embargado analisou expressamente as questões apontadas, não
havendo omissão.
5. Quanto à despesa com o primeiro fornecedor, o acórdão explicou que o serviço
foi devidamente prestado e a nota fiscal emitida é válida, de forma que a ausência
de comprovação da destinação dos recursos pelas contas bancárias específicas
caracteriza recurso de origem não identificada
6. Quanto à despesa com a segunda empresa, o acórdão analisou e fundamentou
que o documento fiscal apresentado não traz a descrição dos beneficiários das
despesas realizadas com recursos do FEFC, tornando necessária a devolução ao
Erário.
7. A pretensão do embargante é de rediscutir matéria já apreciada, o que não é
cabível em embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação da destinação de recursos
relativos a notas fiscais emitidas em favor da campanha, sem o devido trânsito pelas
contas bancárias específicas, caracteriza o uso de recursos de origem não
identificada (RONI). 2. A não apresentaç

Inteiro teor:
04/09/2025
Número: 0603443-85.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos(as) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 14/07/2025
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Partido Político - Órgão de Direção Estadual - ELEIÇÕES 2022 - PROS -
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SOLIDARIEDADE - SDD COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL - PR (EMBARGANTE)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
LEANDRO SANKARI DE CAMARGO ROSA (ADVOGADO)
JARMISSON GONCALVES DE LIMA (ADVOGADO)
RUBENS CATIRCE JUNIOR (ADVOGADO)
LETICIA PEREIRA SILVA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44713494
04/09/2025
13:59
Acórdão
Acórdão

Num. 44713494 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 04/09/2025 13:59:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090413591686500000043651935
Número do documento: 25090413591686500000043651935
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/09/2025 14:03:07
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.146
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS 0603443-85.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
EMBARGANTE: SOLIDARIEDADE - SDD COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: LEANDRO SANKARI DE CAMARGO ROSA - OAB/SP316821
ADVOGADO: JARMISSON GONCALVES DE LIMA - OAB/DF16435
ADVOGADO: RUBENS CATIRCE JUNIOR - OAB/SP316306
ADVOGADO: LETICIA PEREIRA SILVA - OAB/DF76265
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022.
REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de segundo Embargos de Declaração opostos contra acórdão que
rejeitou os primeiros embargos, em prestação de contas referente às Eleições 2022.
2. O embargante alega omissão quanto à despesa com fornecedor, cuja nota fiscal
foi emitida, mas a obrigação não foi quitada, e omissão quanto à despesa com
empresa, em relação à qual o acórdão concluiu pela ausência de comprovação de
material de campanha correspondente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve omissão na análise de
documentos referentes à despesa com determinado fornecedor, considerando a
alegação de que o serviço não foi efetivamente prestado e a nota fiscal foi emitida
por equívoco; e (ii) verificar se houve omissão na análise de documentos referentes
à despesa com outra empresa, considerando a alegação de que o valor
correspondeu à confecção de material de campanha.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44713494 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 04/09/2025 13:59:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090413591686500000043651935
Número do documento: 25090413591686500000043651935
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/09/2025 14:03:07
4. O acórdão embargado analisou expressamente as questões apontadas, não
havendo omissão.
5. Quanto à despesa com o primeiro fornecedor, o acórdão explicou que o serviço
foi devidamente prestado e a nota fiscal emitida é válida, de forma que a ausência
de comprovação da destinação dos recursos pelas contas bancárias específicas
caracteriza recurso de origem não identificada
6. Quanto à despesa com a segunda empresa, o acórdão analisou e fundamentou
que o documento fiscal apresentado não traz a descrição dos beneficiários das
despesas realizadas com recursos do FEFC, tornando necessária a devolução ao
Erário.
7. A pretensão do embargante é de rediscutir matéria já apreciada, o que não é
cabível em embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação da destinação de recursos
relativos a notas fiscais emitidas em favor da campanha, sem o devido trânsito pelas
contas bancárias específicas, caracteriza o uso de recursos de origem não
identificada (RONI). 2. A não apresentação de documentos fiscais idôneos para
comprovar a despesa eleitoral, com a descrição do destinatário do material de
campanha, implica a necessidade de devolução dos valores ao Erário.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CE, art. 275; CPC, art. 489, §1º;
CPC, art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: TREPR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº060275878, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE
- DJE, 29/05/2025; TSE, ED-AgR-AgR-REspe nº060078581, Acórdão, Min. Kassio
Nunes Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 09/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 03/09/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

Num. 44713494 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 04/09/2025 13:59:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090413591686500000043651935
Número do documento: 25090413591686500000043651935
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/09/2025 14:03:07
RELATÓRIO

Trata-se de segundos Embargos de Declaração opostos por COLIGAÇÃO ESTADUAL DO
PARTIDO SOLIDARIEDADE - PR contra o Acórdão nº 67.545, por meio do qual esta Corte
rejeitou os primeiros embargos.
O embargante alega, em síntese (ID 44597247): a) omissão quanto à despesa com o fornecedor
HELP MARKET SUPPLY PRODUTOS SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA, pois houve emissão
de nota fiscal, mas não houve quitação da obrigação; e e b) omissão quanto à despesa no valor
de R$38.100,00, realizada junto à empresa KOTA SUL TÊXTIL LTDA, em relação à qual o
acórdão embargado concluiu pela ausência de comprovação de material de campanha
correspondente.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pela rejeição dos segundos embargos,
considerando tratar-se de tentativa de rediscussão da matéria (ID 44649792).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo eleitoral nos
termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos declaratórios, nas
seguintes hipóteses:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

O embargante alega omissão quanto à análise de documentos e determinação do recolhimento e
valores ao Erário: a) tendo em vista que as despesa com o fornecedor HELP MARKET SUPPLY

Num. 44713494 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 04/09/2025 13:59:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090413591686500000043651935
Número do documento: 25090413591686500000043651935
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/09/2025 14:03:07
PRODUTOS SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA foram consideradas como recurso de origem
não identificada, porém a decisão não apreciou os elementos que demonstram que o serviço não
foi efetivamente prestado e a nota fiscal foi emitida por equívoco; e b) quanto à despesa no valor
de R$38.100,00, realizada junto à empresa KOTA SUL TÊXTIL LTDA, em relação a qual o
acórdão embargado concluiu pela ausência de comprovação de material de campanha
correspondente, não foram analisados os documentos juntados com os embargos que
demonstram que o valor correspondeu à confecção de wind banners destinadas à campanha
conjunta de Toninho e Alisson, que consta descrito na NF de ID 44046663.
As alegações em relação às omissões não merecem prosperar, na medida em que,
diferentemente do que sustenta, o Acórdão analisou expressamente as questões apontadas.
Quanto aos documentos juntados referentes às despesas com o fornecedor HELP MARKET
SUPPLY PRODUTOS SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA observa-se que o acórdão embargado
tratou da matéria ao explicar que, ao analisar os documentos juntados, concluiu que o serviço em
questão foi devidamente prestado e que a nota fiscal emitida encontra-se válida, considerando-se
ainda que segundo a jurisprudência deste TRE/PR, a ausência de comprovação da destinação de
recursos relativos a notas fiscais emitidas em favor da campanha, sem o trânsito pela conta
corrente específica, caracteriza recurso de origem não identificada, a saber:
“(...)
O embargante alega, ainda, que não houve omissão de despesas, no valor de R$
37.041,42, especificamente aquela relativa à empresa Help Market, de R$
35.000,00, na medida em que, ainda que tenha sido emitida a respectiva nota fiscal,
o pagamento não teria sido realizado. Para tentar comprovar o alegado, apresentou
cópia de uma ação de execução de título extrajudicial (ID 44478964) movida pela
empresa em desfavor do ora embargante.
Ocorre que, o serviço foi devidamente prestado e a nota fiscal correspondente
emitida, a qual encontra-se válida, de modo que, o setor técnico confirmou a
manutenção das inconsistências previamente apontadas no parecer conclusivo e no
Acórdão embargado.
Ressalte-se, ademais, a jurisprudência consolidada no âmbito deste Tribunal
Regional Eleitoral, no sentido de que a ausência de comprovação da destinação de
recursos relativos a notas fiscais emitidas em favor da campanha, sem o devido
trânsito pelas contas bancárias específicas, caracteriza o uso de recursos de origem
não identificada (RONI), o que impõe a devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
Veja-se:
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022.
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. IRREGULARIDADES GRAVES.
PERCENTUAL ELEVADO. DESAPROVAÇÃO.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar a regularidade da Prestação de

Num. 44713494 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 04/09/2025 13:59:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090413591686500000043651935
Número do documento: 25090413591686500000043651935
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/09/2025 14:03:07
Contas Eleitoral, considerando os apontamentos do setor técnico e da Procuradoria
Regional Eleitoral, para determinar se as contas devem ser aprovadas, aprovadas
com ressalvas ou desaprovadas.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
(...)
5. Omissão de gastos: a ausência de comprovação da destinação de recursos
referentes a notas fiscais emitidas em favor da campanha, sem o devido
trânsito pelas contas bancárias, caracteriza o uso de recursos de origem não
identificada (RONI), ensejando a restituição dos valores ao Tesouro Nacional.
(...)
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060275878, Acórdão, Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 29/05/2025.)
O que se verifica nos presentes aclaratórios é o mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento, pretendendo a reapreciação da matéria, o que não é
cabível por oposição de embargos declaratórios.
(...)”.

No tocante aos documentos referentes à despesa no valor de R$38.100,00, realizada junto à
empresa KOTA SUL TÊXTIL LTDA, que foi considerada não comprovada, o acórdão embargado
também analisou e fundamentou de forma clara e suficiente, esclarecendo que o documento
fiscal apresentado não traz a descrição dos beneficiários das despesas realizadas com recursos
do FEFC, tornando-se necessária a determinação de devolução ao Erário, no seguinte sentido:
“(...)
O prestador de contas colacionou imagens de material de campanha e registros de
doações de fornecedores, contudo, como bem apontado pelo Setor Técnico (ID
44527454), tais inconsistências permanecem:

Num. 44713494 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 04/09/2025 13:59:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090413591686500000043651935
Número do documento: 25090413591686500000043651935
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/09/2025 14:03:07
Reitera-se que os documentos fiscais apresentados devem comprovar a
regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha. No entanto, diante da ausência de
comprovação dos beneficiários das despesas realizadas com recursos do FEFC,
torna-se necessária a determinação de devolução ao Erário. Assim, reforça-se o
posicionamento adotado no referido acórdão.
(...)”.

Nesse sentido, observa-se que, de fato, na NF nº 689 (ID 44046663), não consta a descrição do
destinatário do material de campanha, ou seja, o candidato beneficiado, não se caracterizando
documento fiscal idôneo para comprovar a despesa eleitoral, conforme se vê:

Num. 44713494 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 04/09/2025 13:59:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090413591686500000043651935
Número do documento: 25090413591686500000043651935
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/09/2025 14:03:07
Portanto, conclui-se que o acórdão embargado apreciou expressamente as questões apontadas
bem como os documentos juntados para fins de afastamento da determinação de recolhimento,
citando inclusive parecer do Setor Técnico (ID 44527454), não havendo que se falar em omissão.
Assim, o que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento, pretendendo a reapreciação da matéria, o que não é cabível por
oposição de embargos declaratórios.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
MANDATO ELETIVO (AIME). FRAUDE À COTA DE GÊNERO. PROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. REJULGAMENTO DA CAUSA.
VEDAÇÃO PELA VIA RECURSAL ELEITA. NULIDADE DE MAIS DE 50% DOS
VOTOS. DESIGNAÇÃO DE NOVO PLEITO. ART. 224 DO CÓDIGO ELEITORAL.
INVIABILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PROXIMIDADE DAS ELEIÇÕES 2024.
DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO
DE NOVA ELEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do
Código de Processo Civil, quando na decisão recorrida houver omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Inexistindo o vício alegado, impõe-
se o desprovimento dos aclaratórios.
2. O mero inconformismo com os termos da decisão embargada e a pretensão de
novo julgamento da causa não autorizam a oposição de declaratórios.
3. Nos casos em que a nulidade decorrente do julgamento de ação de investigação
alcançar mais de 50% dos votos, restando prazo menor do que nove meses para o
fim do mandato, far-se-á apenas nova totalização, diplomando-se integrantes de
outro partido ou federação, privilegiando-se, dessa forma, a norma do art. 10, § 3º,
da Lei n. 9.504/1997 e as agremiações que a observaram. 4. Embargos de
declaração desprovidos e indeferimento do requerimento de realização de nova
eleição.
(Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental no Recurso
Especial Eleitoral nº060078581, Acórdão, Min. Kassio Nunes Marques, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 09/09/2024).

Em conclusão, inexistindo vícios de omissões, obscuridades ou contradições, fica evidente a
pretensão dos embargantes de rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via
dos embargos de declaração.
De qualquer sorte, persistindo a irresignação, devem os embargantes lançar mão do recurso
cabível, considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos presentes embargos,

Num. 44713494 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 04/09/2025 13:59:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090413591686500000043651935
Número do documento: 25090413591686500000043651935
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/09/2025 14:03:07
nos estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração opostos por
COLIGAÇÃO ESTADUAL DO PARTIDO SOLIDARIEDADE - PR, para, no mérito, REJEITÁ-
LOS.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº 0603443-85.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA:
DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - EMBARGANTE: SOLIDARIEDADE - SDD
COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR - Advogados do(a) EMBARGANTE: WALDIR FRANCO
FELIX JUNIOR - PR91541-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, LEANDRO SANKARI
DE CAMARGO ROSA - SP316821, JARMISSON GONCALVES DE LIMA - DF16435, RUBENS
CATIRCE JUNIOR - SP316306, LETICIA PEREIRA SILVA - DF76265
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osório Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osório Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 03.09.2025